Tribunal: TJBA
Processo: 8006511-78.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006511-78.2019.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CERVEJARIA PETROPOLIS S/A e outros

Advogado(s)
:
MARIA DA PENHA PEREIRA DOS SANTOS, CATRINE CADJA INDIO DO BRASIL DA MATA, MONALYSA RAMOS DA SILVA

APELADO: GILVAN LINO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
CATRINE CADJA INDIO DO BRASIL DA MATA, MONALYSA RAMOS DA SILVA, MARIA DA PENHA PEREIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RESPONSABILIDADE POR FATO DO PRODUTO. CORPO ESTRANHO ENCONTRADO DENTRO DE GARRAFA DE CERVEJA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA,
EX VI
DO ART. 13 DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. INVERSÃO LEGAL DO ÔNUS PROBATÓRIO (
OPE LEGIS)
. DEVER DO FORNECEDOR DE PROVAR CABALMENTE A PRESENÇA DE QUAISQUER DAS EXCLUDENTES ESTATUÍDAS NA NORMA CONSUMERISTA (ART. 14 DO CDC). NÃO DESINCUMBÊNCIA PELA RÉ/APELANTE. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
FIXADO.
AUSÊNCIA DE

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO.
RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível e Recurso Adesivo n.º
8006511-78.2019.8.05.0103
, de Ilhéus, em que são apelante/aderido CERVEJARIA PETRÓPOLIS DA BAHIA e apelado/aderente GILVAN LINO DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E

NEGAR

PROVIMENTO AO
RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU E CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO ADESIVO DO AUTOR
,

pelas razões a seguir expendidas.

Salvador, .